Tribunal: TJDFT
Processo: 0737080-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Intimação eletrônica. Validade. Astreintes. Manutenção da multa cominatória. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, excluiu a multa cominatória do débito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJ-e é válida como intimação pessoal e se a exclusão da multa cominatória compromete a efetividade da tutela jurisdicional.
III. Razões de decidir
3. A intimação realizada por meio eletrônico, via sistema PJ-e, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, desde que a parte esteja devidamente cadastrada como parceiro eletrônico junto ao Tribunal, conforme dispõe o artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, e a Portaria GC 160/2017, do TJDFT.
4. Se a instituição bancária executada encontra-se regularmente cadastrado para recebimento de intimações eletrônicas, tendo sido cientificado da decisão judicial que impôs a obrigação de fazer e havendo descumprimento injustificado da obrigação judicial, é legítima a manutenção da multa cominatória arbitrada no valor do cumprimento de sentença, nos termos do art. 537, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0726511-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 3/9/2025; TJDFT, AGI 0704286-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 12/4/2023.